Tribunal: TJSP
Processo: 0004346-37.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO AVENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA EM LOTEAMENTO COM CONTROLE DE ACESSO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – EXEGESE DO ART. 248, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL AO TEMPO DA ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO C. STJ. – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO AVENTADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – CITAÇÃO REALIZADA POR CARTA EM LOTEAMENTO COM CONTROLE DE ACESSO RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA – EXEGESE DO ART. 248, § 4o, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE QUE NÃO RESIDIA NO LOCAL AO TEMPO DA ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO C. STJ. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.